Tribunal: TJSP
Processo: 1084204-85.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.

EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA SANAR A CONTRADIÇÃO, POIS A EMBARGANTE SAIU VENCEDORA DA AÇÃO, O ACÓRDÃO DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA; CONTUDO, DEVE SER ACLARADO QUE A INVERSÃO SE DÁ SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

EM TERMOS PRÁTICOS A ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NADA MODIFICA, POIS SÃO OS MESMOS VALORES.